Tribunal: TJPA
Processo: 0808613-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808613-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JANICE SOARES BAIA

AGRAVADO: MARIA VENINA CORREA DE FREITAS

INTERESSADO: VILMA FREITAS IGNARRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
: DIREITO DE PROPRIEDADE – ART. 1228 DO CÓDIGO CIVIL – RECOLHIMENTO DE IPTU – ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSE ININTERRUPTA PELA AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em

Ação Reivindicatória
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à sustação dos efeitos da decisão, em autos de Ação Reivindicatória, que determinou a imissão da agravada na posse do imóvel objeto da lide.

3.

A ação ad quo decorre do pedido de imissão da agravada na posse do bem objeto da lide, o qual teria sido invadido pela agravante, tendo a primeira provado a propriedade por intermédio de Escritura Pública. Análise à luz do art. 1.228 do Código Civil.

4.

In casu
, o acervo probatório demonstra a propriedade da agravada (ID
9946424 - Pág. 4
), que comprova o recolhimento de IPTU (ID
9946424 - Pág. 5-7
), bem como a ausência de posse ininterrupta da agravante, porquanto existente anúncio de venda ou aluguel do bem (ID
9946423 - Pág. 13
), sendo, portanto, cabível a concessão da liminar de imissão na posse em prol da agravada.

5.

Ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pela agravada, no sentido de ser, de fato, proprietária do imóvel reivindicado e da injustiça da posse da agravante frente a este seu direito.

6.

Já com relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nota-se que, caso não seja mantida a tutela provisória concedida pelo MM. Juízo de 1º Grau, há indícios de que a agravante continue utilizando do terreno e, assim, impedir a agravada de exercer seus direitos sobre o bem.

7.

Não havendo qualquer outro óbice, verifica-se que a posse da agravante, ainda que num exame inicial, mostra-se aparentemente injusta frente ao direito de propriedade da agravada, restando, assim preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, de modo que não há que se falar em revogação da tutela provisória
sub examen
.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
JANICE SOARES BAIA
e agravada

MARIA VENINA CORREA DE FREITAS

e interessada
VILMA FREITAS IGNARRA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 20 de setembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de efeito suspensivo interposto por
JANICE SOARES BAIA
, inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de Ação Reivindicatória (Proc. nº. 0806954–66.2022.8.14.0301) ajuizada contra si por
MARIA VENINA CORREA DE FREITAS
, ora agravada, deferiu tutela provisória, figurando ainda como interessada por
VILMA FREITAS IGNARRA.

Aduz que, o fato narrado pela agravada na exordial encontra-se incoerente com a realidade fática, haja vista que a agravante ocupa o terreno em litígio há quase 10 (dez) anos ininterruptos, conforme faz prova as notas fiscais de materiais de construção comprados para erguer o imóvel que ora está edificado no terreno e que lhe serve de moradia, assim como seu sustento, considerando que montou um comércio que propicia recursos financeiros a si e ao seu núcleo familiar.

Assevera que, a agravada agiu com relapso, desinteresse e displicência em relação ao bem, e, assim, permitiu, implicitamente, que a recorrente usasse, gozasse e usufruísse do terreno de forma mansa, pacífica e sem qualquer disputa.

Alega que, deve ser suspensa a imissão da agravada na posse do imóvel, pois há a necessidade de observância do contraditório, ademais, faz-se ausente, o
periculum in mora
em relação à ordem liminar concedida no Juízo
a quo
, afastando imperiosamente a obrigatoriedade da concessão da medida antecipada.

Requer a reforma integral da decisão agravada.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID
9966898
).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
, conforme a Certidão ID
10756288
.

A Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
10926423
).

No ID
10927680
, determinei que a UPJ certificasse acerca da intimação da interessada, oportunidade em que informou acerca do decurso do prazo para manifestação desta.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

“Vistos os autos.

Adoto o que dos autos consta como relatório, haja vista que o Código de Processo Civil somente o exige para sentenças.
DECIDO.

Quanto ao pedido liminar, passo a decidir:

Busca a requerente a concessão da medida liminar para fins de determinação da imediata retirada da demandada da posse do imóvel descrito na inicial, o qual teria sido invadido inicialmente em 30.11.2019 pela requerida e depois de algumas tratativas conseguiu reaver seu imóvel amigavelmente. Contudo, teria tomado conhecimento recentemente que a requerida voltou a ocupar o imóvel, sendo que tentou resolver amistosamente, porém não conseguiu. Para a prova do alegado, procede a juntada aos autos de documento de propriedade do imóvel ID 49820068 e fotografias e vídeo que comprova o esbulho praticado pela suplicada.

(...)

Diante de todo o exposto DEFIRO A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL, PARA DETERMINAR A IMISSÃO DA REQUERENTE NA POSSE DO IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL.

Destaca-se que em caso de novo esbulho da requerida, incorrerá em multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de responder por crime de desobediência e prática de ato atentatório à dignidade da Justiça.

Deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, em razão da PANDEMIA.

Proceda a citação da requerida dos termos da inicial, para querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e confissão, bem como intime-a do inteiro teor da medida liminar concedida.”

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à sustação dos efeitos da decisão, em autos de Ação Reivindicatória, que determinou a imissão da agravada na posse do imóvel objeto da lide.

Como é cediço, o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Magistrado de origem, não permitindo a análise sobre matéria estranha ao ato judicial fustigado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição.

A ação ad quo decorre do pedido de imissão da agravada na posse do bem objeto da lide, o qual teria sido invadido pela agravante, tendo a primeira provado a propriedade por intermédio de Escritura Pública.

Sobre a ação reivindicatória, o art. 1.228 do Código Civil estabelece o seguinte:

Art. 1.228 - O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3º O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.

§ 4º O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5º No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.

Nessa ordem de ideias, para ser deferido o pedido liminar de imissão na posse, é imprescindível (i) a prova da titularidade do domínio, (ii) a individualização do bem reivindicado e (iii) a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré.

Arnaldo Rizzardo discorre sobre estes três requisitos da ação reivindicatória averbando:

O primeiro pressuposto ou requisito necessário à reivindicação é a propriedade atual do titular. Deverá ele ter o jus possidendi, embora encontre perdido o jus possessionis. (...) O segundo elemento necessário é o tipo de posse exercida pelo réu. (...) O requisito para a ação é a posse injusta do réu, no sentido de falta de amparo ou de um título jurídico. Não tem ele o jus possidendi. De sorte que possuidor de boa ou má-fé, ou simples detentor, pode ser sujeito da pretensão da ação reivindicatória, que visa a restituição da coisa (...). O terceiro requisito envolve a individualização do imóvel reivindicando, de modo a identificá-lo perfeitamente, o que requer a sua descrição com os limites e confrontações, a área e a localização. (Direito das Coisas. 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 213/216).

Neste sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu." (REsp nº 1.060.259/MG. Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 04/04/2017).

In casu
, o acervo probatório demonstra a propriedade da agravada (ID
9946424 - Pág. 4
), que comprova o recolhimento de IPTU (ID
9946424 - Pág. 5-7
), bem como a ausência de posse ininterrupta da agravante, porquanto existente anúncio de venda ou aluguel do bem (ID
9946423 - Pág. 13
), sendo, portanto, cabível a concessão da liminar de imissão na posse em prol da agravada.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL - PROPRIEDADE ADVINDA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. -
Na ação reivindicatória exige-se a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta exercida pelo réu
- Sendo julgada procedente a ação de usucapião ajuizada pela agravada, possível o deferimento da liminar pleiteada para imissão na posse do imóvel.

(TJ-MG - AI: 10000205012560001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 /CPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMISSÃO NA POSSE.CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL ANTECIPADA. PROVIMENTO. 1.
Havendo probabilidade do direito alegado pelos autores, ao comprovar a propriedade do imóvel mencionado, a par da comprovação de qualquer título a justificar a posse dos agravados, a qual se mostra, por isso, injusta, além da existência de perigo de dano aos autores caso aguardem a decisão final do processo (art. 300 /CPC), é cabível a concessão liminar da antecipação da tutela de imissão de posse em ação reivindicatória, mesmo porque, o mero ajuizamento de ação de usucapião pela parte requerida não tem o condão de, por si só, impedir a imissão na posse.
2. Agravo de Instrumento à que dá provimento.ACÓRDÃO (TJPR - 17ª C.Cível - AI - 1677534-3 - Araucária - Rel.: Juiz Francisco Jorge - Unânime - J. 21.03.2018)

(grifo nosso)

Assim, nota-se, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pela agravada, no sentido de ser, de fato, proprietária do imóvel reivindicado e da injustiça da posse da agravante frente a este seu direito.

Já com relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nota-se que, caso não seja mantida a tutela provisória concedida pelo MM. Juízo de 1º Grau, há indícios de que a agravante continue utilizando do terreno e, assim, impedir a agravada de exercer seus direitos sobre o bem.

Sendo assim, não havendo qualquer outro óbice, verifica-se que a posse da agravante, ainda que num exame inicial, mostra-se aparentemente injusta frente ao direito de propriedade da agravada, restando, assim preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, de modo que não há que se falar em revogação da tutela provisória
sub examen
.

CONCLUSÃO

Assim, no presente contexto fático, na forma da fundamentação ao norte transcrita, a Decisão Agravada deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da Decisão Agravada.

É como voto.

Belém, 27/09/2022